Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-53.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI N.o 14.344/2022. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DÚVIDAS QUANTO AO DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no 14.344/22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação, ou se é caso de desclassificação para o crime de maus tratos (art. 136, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, o que não se verificou neste caso.
4. Se, embora comprovada a lesão sofrida pela vítima, persistirem dúvidas quanto à intenção do réu – se de lesionar a vítima ou apenas de contê-la –, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 129, § 9o, 136; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 14.344/22, art. 2o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2031385, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2042059, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2032226, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025.